Tribunal: STF
Processo: Rcl 54347
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta por Maria Fatima dos Santos Pereira contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1000733-60.2018.5.02.0252), a qual teria violado os decididos na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO) e no Tema 246 da Repercussão Geral (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    O objeto deste referido recurso, é obter a cassação da r. decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, oportunamente interposto pela aqui reclamante, violando a autoridade de julgado desse Colendo Supremo Tribunal, aduzindo, para tanto, os fundamentos do artigo 1.030 do CPC / 2015, inciso V, conforme exposição de fatos e fundamentos que passa a expor. 



    Nobres Julgadores, a aqui ora reclamante interpôs reclamação trabalhista, contra a sua empregadora e tomadora de serviços, Prefeitura Municipal de Cubatão, com a finalidade de receber todas as verbas das quais a mesma faz jus, devido ao seu desligamento sem justa causa. 



    A presente ação, fora julgada de maneira totalmente assertiva pela Vara de origem, com a devida condenação da aqui ora 1ª reclamada recorrida de maneira solidária e a devida responsabilidade subsidiária da aqui ora municipalidade pelos créditos trabalhistas das quais a aqui ora reclamante faz jus, bem como ainda fora devidamente ratificado pela prolatação do V. acórdão juto ao TRT02, mas contudo o Tribunal Superior do Trabalho, optou por reformar a presente decisão referente a responsabilidade subsidiaria da Prefeitura, sob a alegação de que o STF decidiu que apenas nas hipóteses em que fique claro que foi comprovada pela reclamante a culpa in iligendo ou in vigilando da administração pública é que se poderia condená-la subsidiariamente. 



    No entanto, tal decisão fora equivocadamente prolatada, visto que a mesma é totalmente contrária as provas colacionadas nos autos, bem como ainda, contrária a própria matéria já pacifica nesta Corte, conforme será devidamente demonstrado a seguir. 



    (...)



    A alegação da aqui ora municipalidade, de que a responsabilidade subsidiária apenas é cabível, nos termos da Súmula nº. 331 do TST, se o empregador for inadimplente e não tiver idoneidade financeira para cumprir as obrigações trabalhistas de seus empregados, não merece prosperar, tendo em vista que não houve comprovada a insolvência da prestadora de serviços, mas também se assim o fosse este presente caso se enquadra em todas as condições preceituadas em lei. 



    (...)



    Neste caso específico, existe o inadimplemento de verbas a serem pagas a aqui ora Recorrente pelas aqui oras Reclamadas que em tudo devem responder, com incidência e reflexos em 13º e FGTS. Tal fato, per se, já atrai a incidência da Súmula em questão, recaindo, portanto, sobre a aqui ora Municipalidade, a responsabilização subsidiária por tais créditos de forma incontestável. 



    (...)



    Nobres Julgadores, o presente recurso, tem por objetivo único reformar a r. decisão que afastou a responsabilidade da municipalidade, no que cerne a condenação subsidiária da municipalidade aqui ora reclamada, tudo isto, conforme interpretação às normas vigentes. 



    (...)



    Dessa forma a responsabilidade subsidiária da municipalidade é medida impositiva que se impõe, devendo ser a mesma condenada de forma subsidiária, como muito bem pelo juízo de primeiro grau. 



    Requer, ao final, “seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de cassar a decisão emanada nos autos n. 1000733-60.2018.5.02.0252 proferida pela 1ª Turma Do Tribunal Superior Do Trabalho”.



    É o relatório.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 1º/7/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, o ato reclamado foi publicado em 10/6/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que:



    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.



    Na presente hipótese, a Reclamação é improcedente.



    O caso difere dos reiterados julgamentos da CORTE nos quais se reconhece ofensa ao entendimento fixado na ADC 16. Nestes, a Justiça Laboral imputa, em regra, responsabilidade subsidiária ao ente público sob o fundamento de culpa “in vigilando”, decorrente da obrigação da administração em fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas das empresas terceirizadas, valendo-se da premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 



    A presente demanda, por outro lado, envolve o reconhecimento de que “a celebração de contrato de gestão visando a prestação de serviços públicos não configura terceirização de mão-de-obra e, portanto, não atrai a hipótese de que trata a Súmula 331, incisos IV, V e VI do C. TST, não havendo se falar em eventual culpa in vigilando”.



    Veja o que pontuado pela Justiça Laboral de Segunda Instância (decisão consultada no sítio eletrônico do TRT2):



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    Insurge-se o recorrente em face do r. direcionamento de origem que reconheceu a responsabilidade subsidiária, nos moldes pleiteados na inicial.



    Pois bem. Exame do processado revela que o segundo reclamado, ora recorrente, celebrou com a primeira ré contrato de gestão, cujo objeto constitui "a contratação emergencial de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), no Município de Cubatão/SP...".



    Nesse contexto, não figura o Município como tomador de serviços, sendo certo que não há nos autos prova de intermediação de mão de obra e tampouco de que este tenha participado de qualquer procedimento ilícito. Nesse sentido, o contrato firmado entre o Município e a Organização Social denominada INSTITUTO MEDICINA SAÚDE E VIDA, às fls. 100/109, não pode ser comparado à típica terceirização trabalhista, já que a celebração de contrato de gestão visando a prestação de serviços públicos não configura terceirização de mão-de-obra e, portanto, não atrai a hipótese de que trata a Súmula 331, incisos IV, V e VI do C. TST, não havendo se falar em eventual culpa in vigilando.



    Conforme disposto na cláusula terceira do contrato em questão, a contratada executará os serviços assistenciais disponíveis segundo a capacidade operacional da UPA, a qualquer pessoa que necessitar e de acordo com as normas do SUS - Sistema Único de Saúde e legislação pertinente, mediante recursos financeiros mensais repassados pelo Município (cláusula 30), que não têm o condão de atrair a responsabilidade pelos créditos trabalhistas.



    Importante ressaltar que o contrato de gestão, a exemplo dos convênios e parcerias, não se equipara ao contrato de prestação de serviços e, na hipótese, os contratados prestam serviços de interesse público, inexistindo terceirização de mão-de-obra, de modo que não há como reconhecer a responsabilidade do segundo reclamado.



    Assim, a despeito dos judiciosos fundamentos constantes da r. sentença, entendo que não houve contratação de serviços por empresa interposta, tampouco prestação de serviços em benefício de tomador na acepção jurídica do termo, não se podendo confundir terceirização com convênios estabelecidos entre a Administração e entidades privadas.



    Nesse passo, acolho o apelo para afastar a responsabilidade subsidiária atribuída ao recorrente e julgar a ação improcedente em relação a ele.



    Reformo.



    Nessas circunstâncias, em que não estão presentes os contextos específicos dos parâmetros de controle indicados, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente